Tribunal: STF
Processo: ARE 1574840
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Pessoa jurídica de direito público. Descentralização administrativa. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interposto contra decisão que negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão mantivera a responsabilidade civil objetiva do Município em ação indenizatória por danos morais e estéticos, causados pela queda de uma árvore sobre um infante, resultando na perda da visão do olho esquerdo.



2. A parte recorrente argui a ilegitimidade passiva do Município, sustentando que a responsabilidade seria da empresa pública Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), com personalidade jurídica própria, ou, no máximo, subsidiária. Alega que a responsabilidade por omissão na conservação e poda de árvores é subjetiva, exigindo a prova de culpa do ente público, e que o acórdão contraria precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e Tema nº 246 da Repercussão Geral).



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em apelação cível, manteve a condenação do Município, assentando que a municipalidade tem o dever constitucional de fiscalização, manutenção e conservação dos logradouros públicos (CF/1988, art. 30, V e VIII) e que a descentralização administrativa para a Comlurb não afasta a responsabilidade do Município.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui ilegitimidade passiva em ação indenizatória por dano decorrente de omissão na manutenção de árvores, dada a descentralização administrativa para empresa estatal, e se os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade subsidiária do Poder Público por encargos de empresas contratadas são aplicáveis ao caso, considerando a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos.



III. Razões de decidir



5. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmados no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 da Repercussão Geral), que tratam da não automaticidade da responsabilização de entes públicos por encargos trabalhistas de empresas contratadas, não se aplicam ao presente caso. A controvérsia em exame versa sobre responsabilidade civil por dano causado por omissão de empresa estatal criada pelo Município, configurando fenômeno jurídico diverso.



6. A responsabilidade pelas ações ou omissões relativas ao serviço outorgado, após a descentralização administrativa e a criação de entidade com personalidade jurídica e patrimônio próprio, é do ente descentralizado. A responsabilidade do ente político remanesce apenas nos casos de precária realização do controle finalístico (tutela), incidindo precipuamente sobre os resultados.



7. O exame da alegada ilegitimidade do Município e da responsabilidade do ente municipal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente à transferência de serviços e o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Tais procedimentos são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



8. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto em desfavor de decisão mediante a qual foi negada a admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE INFANTE. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — ART. 37, §6º, DA CFRB/1988. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO ESTÉTICO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO, À TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.” (e-doc. 359).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente argui ilegitimidade passiva, porquanto a responsabilidade pelo fato deve ser carreada à empresa pública Comlurb, dotada de personalidade jurídica própria, não se podendo admitir a solidariedade do ente público — ao máximo, extensível em caráter subsidiário. 



    2.1. Ademais, alega que a responsabilidade por omissão na conservação e poda das árvores é da modalidade subjetiva, devendo-se provar, além da falha na prestação do serviço, a culpa do Estado, o que não ocorreu no caso concreto. No ponto, ressalta não haver qualquer omissão específica do ente público, que não é garantidor universal. 



    2.2. Argumenta que o acórdão recorrido contraria os precedentes vinculantes da ADC nº 16/DF e do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, de forma que qualquer responsabilização subsidiária do ente municipal somente ocorre após prova de falha na fiscalização. Remata que a responsabilidade subsidiária do Município não é consequência imediata das obrigações relacionadas à empresa pública que lhe é correlata. 



    2.3. Nesse sentido, aduz a declaração implícita de inconstitucionalidade de dispositivos legais relativos à responsabilização da empresa concessionária do serviço público, como os arts. 17 do Código de Processo Civil, 49-A do Código Civil e 70 e 71 da Lei nº 8.666, de 1993. 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A moldura fática atinente à responsabilidade imputada ao Município está retratada no acórdão recorrido da seguinte forma:



    “A municipalidade tem o dever constitucional de fiscalização, manutenção e conservação dos logradouros públicos, consoante estabelecem os incisos, V e VIII, do artigo 30, da Constituição da República. 



    Por meio do Decreto Municipal nº 28.981/20081 , constituiu-se, no âmbito da ‘Companhia Municipal de Limpeza Urbana’ (COMLURB) – Sociedade de Economia Mista - a ‘Diretoria de Conservação de canteiros, praças, parques, podas e rios’ que, nos termos do art. 1º do referido decreto, fica responsável pela conservação, manutenção e reformas de todos os canteiros, para a gestão do planejamento, organização, execução e coordenação dos trabalhos necessários à implantação e conservação dos parques, jardins, praças e áreas ajardinadas.



    O processo de descentralização administrativa, portanto, não afasta a responsabilidade do Município, primeiro réu, ora apelante, nos termos do disposto pela Constituição da República.” (e-doc. 359; destaques no original). 



    4. De fato, o Supremo Tribunal Federal tem farta jurisprudência a respeito da não automaticidade da responsabilização dos entes públicos por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento de empresas privadas.



    5. Isso ficou consignado tanto no julgamento da ADC nº 16/DF como no RE nº 760.931-RG/DF, leading case para o Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese ficou assim redigida:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Ac. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 



    6. Todavia, tais precedentes não se aplicam ao presente caso, que trata de fenômeno diverso, consistente em dano causado por omissão (responsabilidade civil) de empresa estatal criada pelo Município.



    7. Assim, tenho por inaplicável a jurisprudência indicada, diante da ausência de similitude fática e jurídica com a situação ora analisada.



    8. Para situar o presente caso, verifico, de início, que compete aos Municípios o ordenamento urbano, ex vi do art. 30, inc. VIII, da Constituição da República, no que se insere, decerto, a manutenção de vias e logradouros públicos. 



    8.1. Ocorre que, com a descentralização administrativa e a criação de uma nova entidade por lei, ocorre a transferência da titularidade e da execução do serviço. A entidade criada possuirá, ainda, personalidade jurídica e patrimônio próprio e estará sujeita apenas a controle finalístico a ser exercido pelo ente político.



    9. Desse modo, a meu sentir, desde a descentralização, a responsabilidade pelas ações ou omissões relativas ao serviço outorgado é do ente descentralizado, remanescendo apenas responsabilidade do ente político nos casos de precária realização desse controle (tutela), a incidir, precipuamente, sobre os resultados. Essa me parece ser a aplicação escorreita da teoria do direito administrativo.



    10. Imaginar que se possa promover a descentralização administrativa e manter o ente político solidariamente responsável por todas as ações empreendidas pela entidade descentralizada é ignorar a própria lógica dessa transferência de competências e execução de atividades.



    10.1. Por esse mesmo motivo, por exemplo, não se cogita da legitimidade passiva em demanda indenizatória ou responsabilidade da União por acidente causado por preposto do INSS (autarquia criada pela União).



    11. De todo modo, para examinar aspectos relacionados à ilegitimidade do Município do Rio de Janeira e da responsabilidade do ente municipal seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, verificando os termos em que se de essa transferência de serviços, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Condenação fazenda pública. Ilegitimidade. legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1484032 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13-05-2024)



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator